Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 24824875, o credor manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor dos anuentes ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Requereu ainda a extinção da presente execução quanto à substituída a ELIENE MARIA DIAS BARBOSA, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, e ante a comprovação do cumprimento da obrigação proferida nesta causa. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 27039641). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre o DF e o SINDIRETA. Expeça-se o devido precatório em benefício de ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELIZABETH ALVES MOURA DE CARVALHO, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Finalmente, comprovada a satisfação da obrigação em relação a ELIENE MARIA DIAS BARBOSA, julgo extinta a presente execução, nos termos no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador